Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031288-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RD SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 28.116.775/0001-46 (APELANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ASSISTENTE), BRUNO CORREA RIBEIRO - CPF: 220.718.838-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA MAJORADA EM SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECRUDESCIMENTO DEVIDO, PORÉM, QUANTUM MAJORADO DEMASIADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – DESPROPÓSITO – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS E CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO APRECIADO PREVIAMENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RETORNO DA MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conquanto tenha sido apreendida a exorbitante quantidade de aproximadamente 293kg de cocaína, levada a efeito como vetor de agravamento da pena-base – pelas
circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas –, não se justifica, por si só, aplicar a reprimenda basilar em 12 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, próxima ao máximo cominado ao tipo penal, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, devendo, por consequência, ser brevemente redimensionada.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, justifica-se a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.

Não há falar em exclusão ou isenção da pena de multa e das custas processuais, primeiro porque a pena pecuniária encontra previsão legal no tipo penal – que comina pena privativa de liberdade e pena de multa –, e foi devidamente aplicada em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e, segundo, assim como as custas processuais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Pena, podendo inclusive
ficar suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

Conquanto o magistrado singular tenha decretado o perdimento dos veículos utilizados na empreitada criminosa, com esteio no disposto na Lei Antidrogas, deve ser anulada a sentença nesse tocante, uma vez que ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa, pois, existia pedido prévio de restituição, e o juiz sentenciante simplesmente ignorou o pleito e determinou o perdimento dos bens sem analisar nenhum dos argumentos e tão pouco a documentação encartada pela terceira interessada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1031288-25.2021.811.0003, que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Fernando Alves Rodrigues
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.255 dias-multa, e, na mesma ocasião o magistrado singular decretou a perda do veículo apreendido.

Irresignado com o montante da pena aplicada, o sentenciado interpôs o presente apelo, por intermédio de seu advogado constituído, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 132284836) que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, por entender que a circunstância judicial sopesada desfavoravelmente é inerente ao tipo penal, e, na terceira fase dosimétrica, pede que seja aplicada a especial minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ressaltando que ele preenche todos os requisitos necessários para tanto, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, não ser dedicado a práticas ilícitas e tão pouco integrar organização criminosa, de modo que não pode ser obstada a aplicação da benesse somente em razão da quantidade de drogas apreendidas, que, por sinal, foi levada a efeito na primeira fase dosimétrica, o que caracteriza
bis in idem
.

Por fim, com o redimensionamento da pena, pede a readequação do regime inicial de cumprimento, e, genericamente, pede que seja
“reformada a sentença condenatória no que se refere a pena de multa, considerando-se as poucas condições financeiras do apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação econômica, em especial, no Juízo de Execuções Penais”
e, também, sem qualquer fundamentação, pede que seja concedida a isenção ao pagamento das custas processuais.

Por fim prequestiona a matéria.

Concomitantemente, a pessoa jurídica
R. D. Soluções Logísticas Eireli ME
, também interpôs recurso de apelação, em adversidade ao dispositivo da sentença que determinou a perda dos veículos apreendidos, quais sejam, um conjunto, composto por cavalo mecânico marca Man, modelo TGX 29440, cor branca, ano-modelo e fabricação 2012/2012, placas MKZ 3452-SP e duas carretas, a primeira, ano 2002/2002, placas IKR 2198-SP e a segunda, ano 2002/2002, placas IKR 2187-SP.

Em suas razões recursais (Id. 132284843), ressalta que, antes da sentença condenatória proferida, foi pleiteada a restituição dos veículos, apresentando, na ocasião, provas constituídas acerca da propriedade e do direito do requerente, porém, o incidente nem sequer foi apreciado previamente pelo magistrado singular, que, simplesmente, ao prolatar a sentença, decretou o perdimento, sem analisar os argumentos apresentados no pedido prévio.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja “sustada” a decisão que determinou o perdimento dos bens à municipalidade, determinando a proibição do uso do conjunto de veículos, ou, ainda, anulada a decisão de primeiro grau, ante a não apreciação do pedido de restituição, o que violou o princípio do contraditório, ou ainda, que seja dado provimento ao recurso, para determinar a restituição ao requerente, pois, sob sua ótica, está comprovada a origem lícita e propriedade dos veículos, além da ausência de envolvimento dos proprietários com o ilícito perpetrado pelo sentenciado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 132284872 e 132284873), rebatendo os argumentos e as pretensões contidas nos apelos, e, por consequência, pede que sejam desprovidos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo sentenciado
Fernando Alves
, e pelo
conhecimento parcial
do apelo da pessoa física
R. D. Soluções Logísticas Eireli
, para anular parcialmente a sentença, a fim de que o magistrado singular analise os pedidos dos terceiros interessados, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
Apelação criminal – Tráfico de drogas interestadual (Art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06) – Irresignação do réu – Indeferimento de pedido de restituição de veículo apreendido – Requer a redução da penabase ao mínimo legal – Impossibilidade – Apreensão de 292,658kg de cocaína – Vultosa quantidade de droga, de qualidade extremamente deletéria, justifica a exasperação da pena inicial acima do mínimo legal e em patamar superior a 1/6 – Precedentes do STJ – Pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do §4o, art. 33, da LD – Insinua a ocorrência de bis in idem – Improcedência – Elementos probatórios apontam que o apelante integra organização criminosa – Conduta que não se enquadra na figura da “mula” ou de traficante iniciante – Inocorrência de “bis in idem” - Requer a redução da sanção pecuniária – Descabimento – Critérios de aplicação da reprimenda devidamente observados – Pena de multa fixada de forma proporcional a pena privativa de liberdade – Almeja isenção do pagamento das custas processuais – Pleito que deve ser dirimido pelo Juízo da Execução – Condenação escorreita – Irresignação da terceira interessada RD Soluções Logísticas Eirelli – Busca a restituição de um caminhão trator e dois semirreboques apreendidos nos autos – Preliminares: Requer a sustação da decisão que deu perdimento ao caminhão trator e os semirreboques apreendidos, à Prefeitura de Rondonópolis, nomeando-se a apelante como fiel depositária, ou, alternativamente, a seja determinada a proibição do uso dos veículos – Inviabilidade – Ausência de provas quanto a eventual mau uso ou deterioração dos bens – Pugna pela nulidade da sentença, ante a não apreciação do pedido de restituição dos veículos pelo Juiz singular – Procedência – Ofensa ao princípio do contraditório – Matéria que deve ser primeiramente analisada pelo magistrado de origem, especialmente quando postulada antes da sentença, sob pena de supressão de instância e ofensa a garantia do devido processo legal – Almeja os benefícios da justiça gratuita – Assunto que deve igualmente ser primeiramente analisado pelo juiz de primeiro grau – Precedentes – Pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu Fernando Alves Rodrigues, e pelo conhecimento parcial do recurso interposto pela terceira interessada RD Soluções Logísticas Eirelli, para anular parcialmente a sentença prolatada, determinando-se que o juízo de origem analise os pleitos dos terceiros interessados.”
(Id. 134441188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Fernando Alves Rodrigues
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.255 dias-multa, e, na mesma ocasião o magistrado singular decretou a perda do veículo apreendido.

Prefacialmente, destaco os termos de inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória:

“(...) na data de 25/11/2021, por volta das 16h02min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado FERNANDO ALVES RODRIGUES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 271 (duzentos e setenta e um) volumes de cocaína, pesando 292.658 (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 32/33, 83/87 e 93/99, ID 73095598.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal emanou ordem de parada ao caminhão trator MAN/TGX, Placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, placas IKR2187 E IKR2198, ocasião em que o motorista, ora denunciado, apenas reduziu a velocidade, mas não parou o veículo, razão pela qual foi acompanhado e abordado na altura do KM 210.

Logo, o denunciado demostrou bastante nervosismo, e alegou que carregou o veículo com calcário em Nobres/MT, com destino a Vitória/ES, sendo que receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante da suspeita, os policiais passaram a vistoriar a carga, momento em que foram encontrados, no interior dos bags de calcário, os referidos tabletes de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (Termo de apreensão, fl. 14, ID 73095598).

Indagado, o denunciado afirmou que carregou a droga no estado de Rondônia e a transportaria até Vitória/ES. (...).” (Id. 132284728, pp. 1-2).

I. Do apelo de

Fernando Alves Rodrigues

Insatisfeito com a reprimenda aplicada,
Fernando Alves Rodrigues
interpôs o presente apelo, almejando, em síntese: 1) redução da pena-base; 2) aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas; 3) readequação do regime inicial de cumprimento de pena; e, 4) isenção do pagamento de multa e das custas processuais.

Confere-se que a materialidade e autoria delitiva não são alvos de impugnação, razão pela qual passo diretamente à análise da pretensão trazida pelo apelante
Fernando Alves Rodrigues
.

No primeiro ponto da insurgência defensiva, entendo que a pretensão de ver redimensionada a pena-base é viável.

O magistrado singular majorou a pena-base, frise-se, em
7 anos e 6 meses acima do mínimo legal
, e assim o fez nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado não registra
antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo
do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As

circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 292,658 kg DE COCAÍNA.
Já as
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a
natureza e quantidade de droga
, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa.”
(Id. 132284787, p. 3)

Confere-se que a pena-base foi majorada exclusivamente em razão das
circunstâncias
do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida.

No caso em comento, tem-se a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, de natureza altamente nociva, o que justifica a majoração da reprimenda basilar.

Contudo, o
quantum
estabelecido encontra-se demasiadamente exagerado, pois, ainda que se trate de exorbitante quantidade de drogas, ou seja, somente pela natureza e a quantidade de drogas, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, entendo que o aumento correspondente a 150% sobre a pena mínima prevista ao tipo penal, aplicando-a, consequentemente, próxima ao máximo previsto ao tipo penal, não é autorizado.

A título elucidativo, utilizando como parâmetro alguns julgados desta Corte, destaco que no julgamento do recurso de apelação n. 100201561.2022.8.11.0004, a 1a Câmara desse sodalício, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, em um caso que ocorreu a apreensão de aproximadamente 55kg de cocaína, também escondida na carroceria de caminhão, entendeu que o aumento da pena-base em
dois anos
não representa qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendimento idêntico constata-se no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000738-87.2020.8.11.0098, de relatoria do eminente Des. Marcos Machado – caso em que ocorreu a apreensão de cerca de 57kg de cocaína, em uma caminhonete.

Portanto, tendo em vista que, no presente caso, cuida-se de quantidade
bem superior
àquelas vistas nos julgados mencionados, entendo pertinente aplicar a pena-base em 10 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1.050 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, por força da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 8 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa.

Na terceira fase, é inquestionável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, razão pela qual majoro a pena em 1/6, alcançando-a em
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.020 dias-multa.

Por fim, é cediço que para a aplicação da pretendida benesse mencionada no § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias, sobretudo a quantidade de drogas apreendida, indicam que o apelante não seria “mera mula”, ou seja, não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico, conforme colaciono a seguir:

“(...) O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado (...).”
(Id. 132284787, p. 3)

Primeiro, destaco que não desconheço o teor do enunciado n. 48 da TCCR/TJMT de que
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Assim, apesar de ser mencionada a quantidade de drogas na fundamentação exposta, não há
bis in idem
em relação à primeira fase, pois as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que o apelante estava inserido em contexto de organização criminosa.

Sobre a questão, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça autorizando que a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira para, associadas às circunstâncias do caso concreto, impedir a incidência do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sem que isso, implique em
bis in idem
. Veja-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliada à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. Agravo desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1508953/PR – Quinta Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 22.10.2019, DJe 8.11.2019).

“(...) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) – por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – não configura bis in idem. (...)”
(AgRg no AREsp 1478105/SP – Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 15.10.2019, DJe 21.10.2019).

Com efeito, outro não dever ser o entendimento a ser adotado, pois, além do fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga, as demais circunstâncias concretas apresentadas revelam indubitavelmente que ele estava intimamente ligado a grandes traficantes.

Nesse tocante, de acordo com o que ficou abordado no judicioso parecer, a respeito do valor monetário de toda aquela substância entorpecente apreendida:

“Em relação ao privilégio previsto na Lei de Drogas, verifica-se do fundamento utilizado pelo Magistrado (ID. 132284788), que foi vedada a sua aplicação ante a evidência de que o apelante integra organização criminosa e a sua conduta não se enquadra na de mula ou de traficante iniciante, pois o transporte de carga altamente valiosa, avaliada, na forma como apreendida, em aproximadamente R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), cujo valor pode ser dobrado quando distribuída nas bocas de fumo, realizado em um veículo de grande porte, em que o entorpecente estava acobertado por sacos de calcário, revelam que ele é pessoa de confiança de um grupo criminoso organizado e preparado para o cometimento do tráfico de drogas em larga escala, situação que afasta a possibilidade de redução da pena.”
(Id. 134441188, p. 6).

O entendimento não é desmedido, mormente porque não precisa de grandes esforços para saber que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

E, nesse ponto, convém elucidar que o próprio apelante declarou na oportunidade de sua prisão em flagrante, que receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo “frete”.

Com efeito, as circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, ou uma simples “mula” como sustenta a defesa.

Não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Basta analisar que toda a exorbitante quantidade de drogas – quase 300 kg – estava escondida em meio a carga do caminhão (
bags
de calcário), de modo que não há dúvidas de que o apelante também não agiu sozinho, ou seja, sem a ajuda de terceiros não conseguiria armazenar toda aquela droga no caminhão.

Dessarte, inegavelmente ele estava inserido dentro de organização criminosa, com grande poderio econômico e muito bem articulada, o que torna um despropósito cogitar na aplicação da benesse.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação.

Portanto, torno a pena definitiva de
Fernando Alves Rodrigues
em
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.020 dias-multa.

Por corolário lógico, o regime inicial fechado é o único que se amolda à situação dos autos, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Concernente ao pedido genérico a respeito da pena de multa, entendo pertinente elucidar à defesa que,
ao fixar a pena de multa ao apelante, o magistrado sentenciante agiu de acordo com a previsão legal contida no delito tipificado no artigo
33
Lei n.
11.343
/06, que comina pena privativa de liberdade e pena de multa, sendo irrelevante a condição financeira do sentenciado.

Ademais, há que se considerar que foi obedecido o critério trifásico de aplicação da pena – artigo 68 do Código Penal, tanto na sentença condenatória, quanto no presente julgado.

Por fim, o valor dos dias-multa

foi e continua estabelecido no mínimo unitário previsto – 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sem mais delongas, não há qualquer irregularidade a ser sanada quanto à pena de multa aplicada na sentença condenatória, sendo certo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Criminal.

Igualmente, mesmo entendimento se aplica ao pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança, no prazo de cinco anos.

II. Do apelo de R. D. Soluções Logísticas Eireli - ME

A pessoa jurídica
R. D. Soluções Logísticas Eireli - ME
interpôs recurso de apelação, em adversidade ao dispositivo da sentença que determinou a perda dos veículos apreendidos, quais sejam, um conjunto, composto por cavalo mecânico marca Man, modelo TGX 29440, cor branca, ano-modelo e fabricação 2012/2012, placas MKZ 3452-SP e duas carretas, a primeira, ano 2002/2002, placas IKR 2198-SP e a segunda, ano 2002/2002, placas IKR 2187-SP.

Em suas razões recursais (Id. 132284843), ressalta que, antes da sentença condenatória proferida, foi pleiteada a restituição dos veículos, apresentando, na ocasião, provas constituídas acerca da propriedade e do direito do requerente, porém, o incidente nem sequer foi apreciado previamente pelo magistrado singular, que, simplesmente, ao prolatar a sentença, decretou o perdimento, sem analisar os argumentos apresentados no pedido prévio.

Pede, assim, que seja “sustada” a decisão que determinou o perdimento dos bens à municipalidade, determinando a proibição do uso do conjunto de veículos, ou, ainda, anulada a decisão de primeiro grau, ante a não apreciação do pedido de restituição, o que violou o princípio do contraditório, ou ainda, que seja dado provimento ao recurso, para determinar a restituição ao requerente, pois, sob sua ótica, está comprovada a origem lícita e propriedade dos veículos, além da ausência de envolvimento dos proprietários com o ilícito perpetrado pelo sentenciado.

Entendo que, em parte, assiste razão à apelante, ao menos no que diz respeito à violação do contraditório e ampla defesa.

No caso, reporto-me aos substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça, que, com muita propriedade analisou detalhadamente a situação e exauriu toda a matéria:

“
De início, observa-se do Termo de Custódia de Veículo Apreendido (ID. 132284796) e da Certidão de ID. 132284874, que o caminhão trator MAN/TGX 29.440 6X4 T, e os Semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, apreendidos nos autos, estão acautelados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a quem recai, como fiel depositária, a inteira responsabilidade de utilização e conservação dos referidos bens.

Assim, a priori, não se vislumbra qualquer motivo que justifique a entrega dos referidos bens à apelante, ou mesmo a sua guarda em depósito, porquanto não há provas nos autos no sentido de que os veículos estão sofrendo deterioração ou danos, seja em razão de eventual uso inadequado ou mesmo por má conservação, razão pela qual não há como deferir o pleito neste momento.

Entretanto, estritamente no que se refere a argumentação atinente a não apreciação do pleito de devolução dos aludidos veículos à apelante, há que se acolher o pedido, anulando-se parcialmente a r. sentença tão somente em relação ao perdimento dos bens, uma vez que o MM. Juiz singular o decretou em favor do Município de Rondonópolis sem antes apreciar o pedido de restituição feito pela apelante, a qual foi distribuída em data anterior à da prolação da sentença, razão pela qual, a apreciação desse pleito, nesta fase recursal, ensejaria indevida supressão de instância.

Consta nos autos que no dia 12/01/2022, a apelante, por meio da Defesa constituída, ajuizou o Incidente no 1000487-92.2022.8.11.0003, objetivando a restituição dos bens em tela e, na mesma data, o Magistrado determinou a remessa dos autos para o Ministério Público, que se manifestou no feito no dia 26/01/2022.

Ocorre que no dia 31/01/2022, após o encerramento da instrução processual, o Magistrado singular proferiu sentença oral nos autos principais condenando o acusado Fernando Alves Rodrigues por tráfico de drogas, ocasião em que determinou o perdimento do caminhão trator, MAN/TGX 29.440 6X4 T, cor branca, ano/mod. 2012, Renavam no 00528480057, chassi no 95328XZZ5CE000574, do Semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783378009, e do semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783377533, em favor do Município de Rondonópolis, em razão do “...vínculo etiológico com a infração penal” (ID. 132284787), sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de restituição da apelante.

Em vista disso, a Defesa opôs embargos de declaração contra a sentença, almejando a análise do pedido, no entanto, o Julgador não acolheu os aclaratórios, consignando que “no caso dos autos, apesar de não ter sido efetivada análise do incidente antes do julgamento do presente feito, fato é que o Juízo deliberou definitivamente em sentença, em que concluiu pela perda do objeto e exauriu a prestação jurisdicional”. (ID. 132284818).

Empós, no dia 26/02/2022, o Magistrado proferiu sentença nos autos do incidente no 1000487-92.2022.8.11.0003 e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, suscitando a perda do objeto.

Contudo, é sabido que a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário e terceiro de boa-fé, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos artigos 120 e 121 do Código de Processo Penal e no artigo 91, inciso II, do Código Penal, cujas matérias devem ser analisadas pelo Magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e garantia do devido processo legal.

(...)

Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, torna-se defeso ao Juiz não apreciar questões suscitadas, bem como lhe é vedado julgar citra petita, devendo a sentença examinar todas as teses lançadas pelas partes, inclusive de terceiro interessado que comprove legitimidade para o pleito, como ocorre no presente caso.

Além do mais, é de se ressaltar que a empresa Sol Transportes e Locação Eireli – ME, postulou nos autos a restituição do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR2198 (ID. 132284861), todavia, o pleito também não foi examinado pelo Juiz processante, conforme Certidão de ID. 132284874, pendência esta que, a meu ver, também deve ser sanada.

Destarte, há de se concluir que a sentença atacada está parcialmente maculada por manifesta nulidade, uma vez que determinou o perdimento do bem sem a devida análise do pleito do terceiro interessado, pelo que não há outro caminho que o acolhimento da preliminar aventada, prejudicando a análise de mérito do presente apelo, sob pena de se incorrer em supressão de instância (...).”

(Id. 134441188).

Com razão o douto Procurador de Justiça.

No caso em apreço, temos duas situações.

Primeiro,
a apelante apresentou pedido prévio de restituição dos veículos apreendidos (Id. 132284810, pp. 9-18), e o magistrado singular, em sentença oral, ao condenar o acusado
Fernando Alves Rodrigues
, pela prática do crime de tráfico de drogas, simplesmente, decretou o perdimento dos bens, se contentando com a seguinte fundamentação:

“(...)
a perda do veículo em favor do Município de Rondonópolis-MT, qual seja, caminhão trator, MAN/TGX 29.440 6X4 T, cor branca, ano/mod. 2012, Renavam no 00528480057, chassi no 95328XZZ5CE000574, Semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783378009, e semi-reboque SR/RANDON SR CA, cor PRETA, ano 2002, Renavan 00783377533, dado o vínculo etiológico com a infração penal.

(...)

Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Por conseguinte, o artigo 62 e ss da Lei n° 11.343/06, consta a possibilidade, em caráter cautelar, da utilização de bens apreendidos pelos órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária, que apresente o fumus boni iuris de que estaria sendo utilizado para o tráfico ilícito de drogas.

(...)

Portanto, tendo em vista a inexistência de norma condizente à utilização de bens apreendidos pela prefeitura na Lei 11.34/06, mas verificada, a existência no Código de Processo Penal de norma nesse sentido – art. 133-A do CPP, é caso de aplicação de analogia (CPP, art. 3o), sobretudo restando evidente a presença do interesse público em evitar sua deterioração, bem como evidenciada a necessidade por parte do Município de Rondonópolis-MT, onde, há propósito, houve o flagrante pelo ataque à saúde pública.

Assim, havendo a necessidade ou a possibilidade de utilização dos bens apreendidos, o Juízo não vê óbice na utilização por parte do Município Local, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, bem assim visando atender aos interesses da população local. (...).”
(Id. 132284787, pp. 4-5).

Embora alguns entendam que o perdimento dos bens, ou, no caso específico dos autos, do conjunto de veículos utilizados na prática do exercício da traficância constitui efeito da sentença condenatória, o fato é que existia pedido prévio da defesa, acompanhado da documentação pertinente, e o magistrado sentenciante deixou de apreciar o pedido em incidente processual adequado.

Diante disso, é notório que o dispositivo da sentença, que determinou o perdimento dos bens está maculado, pois o juiz monocrático não analisou nenhum dos argumentos da pessoa jurídica, e tão pouco a documentação encartada.

Seguindo esse raciocínio, igualmente não prospera o entendimento do magistrado singular, que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela requerente, considerou que:

“(...)
apesar de não ter sido efetivada análise do incidente antes do julgamento do presente feito, fato é que o Juízo deliberou definitivamente em sentença, em que concluiu pela perda do objeto e exauriu a prestação jurisdicional.

Assim, verifica-se que o que pretende o embargante é rediscutir a relação jurídica, providência vedada porquanto já entregue a prestação jurisdicional.” (Id. 132284819, p. 3).

Trata-se de raciocínio equivocado, pois não se trata de rediscutir relação alguma, mormente porque a requerente não recebeu a prestação jurisdicional adequada, uma vez que permanece seu pleito sem qualquer análise.

Em
segundo
ponto, como também observado pelo douto Procurador de Justiça, foi interposto pedido de restituição pela terceira interessada Sol Transporte e Locação Eireli ME, perante o Juízo de origem (Id. 132284861, pp. 1-3), e, novamente não houve análise do pedido por aquele magistrado, o que reforça ainda mais a necessidade de retornar os autos àquele Juízo para análise de toda a controvérsia trazida a lume, examinando adequadamente as teses e documentação apresentada pelas requerentes.

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena-base aplicada em relação ao apelante
Fernando Alves Rodrigues
, e, via de consequência fixo a sua pena definitiva em
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
além do
pagamento de 1.020 dias-multa,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

Por outra vertente, em inteira consonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela terceira interessada
R. D. Soluções Logísticas Eireli – ME,
para anular, em parte a sentença condenatória, no que diz respeito ao perdimento do conjunto de veículos apreendidos, devendo toda a matéria ser novamente submetida ao crivo do Juízo singular, a fim de analisar com acuidade os argumentos, teses e a documentação apresentada pela requerente.

Desde já, ressalto que, havendo interposição de recurso por parte da defesa de
Fernando Alves Rodrigues,
determino que seja providenciado o desmembramento dos autos, remetendo-se cópia integral ao Juízo de origem, a fim de, como consignado, analisar com acuidade os argumentos, teses e a documentação apresentada pela requerente
R. D. Soluções Logísticas Eireli – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022